Tribunal: TJDFT
Processo: 0703360-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703360-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TAMYRES RODRIGUES PACIFICO BARBOSA PACIENTE: FRANCISCO AURELIO DA SILVA SALES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por TAMYRES RODRIGUES PACÍFICO BARBOSA em favor de FRANCISCO AURÉLIO DA SILVA SALES, visando revogar prisão preventiva ou concedida liberdade provisória com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. Compulsando os autos, verifica-se ter a impetrante deixado de colacionar o suposto ato coator ou quaisquer outras peças imprescindíveis à análise do writ. Assim, faculto à impetrante a emenda da petição inicial do presente HC, no prazo de 05 dias, sob pena de seu indeferimento sumário, com a consequente extinção do processo, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise da pretensão. Intime-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator